Tribunal: TJDFT
Processo: 0731466-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res. Contudo, na espécie, as provas carreadas aos autos não atestam, de forma inequívoca, que o apelado tinha ciência da origem ilícita do bem, o que inviabiliza o acolhimento do pleito condenatório em relação ao delito de receptação, com base no princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o acusado das imputações dos crimes do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.